Tribunal: TJMT
Processo: 0017107-65.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017107-65.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS LOOTE DE SOUSA - CPF: 839.972.611-72 (APELADO), PANIFICADORA CARAMELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS INSUFICIENTES PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, em que pese sua natureza formal, imprescindível a comprovação da participação do maior de idade no crime subjacente, o que não ocorreu no caso concreto.

O arcabouço probatório coletado sob o crivo do contraditório e ampla defesa revela-se frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, sendo forçoso reconhecer a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº 17107-65.2011.8.11.0042, absolveu
Marcos Loote de Sousa
da imputação pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 198880223, p. 40/46).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da sentença, argumentando que as provas colhidas durante a fase inquisitorial foram plenamente ratificadas na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando que o acusado foi o autor dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pugnando pela condenação de
Marcos
nos termos da denúncia (Id. 198880239).

Em resposta, a defesa refuta as alegações ministeriais e requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória (Id. 198880247)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 205030692), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação ministerial
. Roubo majorado e corrupção de menores. Sentença absolutória. Objetiva-se a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos exatos termos da prefacial acusatória.
NÃO ACOLHIMENTO
. Insuficiência probatória. Elementos indicativos da autoria delitiva, respaldados apenas nas declarações colhidas na fase investigativa, as quais não foram ratificadas em Juízo e, por si só, não vinculam o apelado aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Quando ouvido em Juízo, o apelado negou o cometimento do crime e informou que nunca esteve no estabelecimento comercial da vítima. O apelante não foi reconhecido pelas vítimas. A inteligência do art. 155 do CPP veda a fundamentação da decisão exclusivamente em elementos colhidos no curso da investigação. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos nº 17107-65.2011.8.11.0042, absolveu
Marcos Loote de Sousa
da imputação pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia (Id. 198880222, fls. 9/11), no dia 02 de maio de 2011, por volta das 17h35min, na rua Oátomo Canavarros, bairro Bela Vista, em Cuiabá/MT, o acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com o adolescente Marinaldo de Souza Santos (17 anos), munido de arma de fogo tipo revólver calibre .38, mediante grave ameaça, subtraiu para si a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro da Panificadora Caramelo, de propriedade da vítima Nilson Luiz Cortez.

Ainda segundo a denúncia, o acusado e o adolescente chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, sendo que o menor de idade permaneceu do lado de fora dando cobertura, enquanto o réu adentrou, dirigiu-se às funcionárias e ordenou que lhe entregassem o dinheiro do caixa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Consta que a funcionária Verediane entregou a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) ao denunciado, que retrucou pegando no braço dela e ameaçando atirar, evadindo-se em seguida na posse do dinheiro juntamente com o adolescente.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeira instância julgou improcedente a denúncia para absolver o réu das imputações, por entender não existirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 198880223, p. 40/46).

O Órgão Ministerial requer a reforma da sentença, argumentando que as provas colhidas durante a fase inquisitorial foram plenamente ratificadas na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando que o acusado foi o autor dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pugnando pela condenação de Marcos nos termos da denúncia

Contudo, razão não assiste ao órgão acusador, pois a prova produzida não autoriza a condenação do apelado pelos crimes que lhe foram imputados.

Primeiramente, cumpre destacar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, segundo o qual
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
. Tal princípio se materializa, no processo penal, por meio da regra de julgamento
in dubio pro reo
, que determina que, em caso de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, a decisão deve favorecer o réu.

No caso dos autos, a materialidade do crime de roubo está comprovada pelo Relatório de Investigação e pelas declarações prestadas. Todavia, no que concerne à autoria delitiva, os elementos probatórios colhidos são frágeis e insuficientes para embasar uma condenação segura do apelado, senão vejamos:

O apelado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou veementemente a prática do crime de roubo, afirmando que apenas pegou carona com o adolescente Marinaldo e que nunca esteve na Panificadora Caramelo. Declarou ainda que a arma apreendida pertencia ao adolescente, e que foram presos no bairro Eldorado, na Avenida dos Trabalhadores, local diverso de onde ocorreu o crime.

Corroborando a versão apresentada pelo apelado, o adolescente Marinaldo de Souza Santos, em suas declarações na fase inquisitorial (Id. 198880222, fls. 23/24), também negou a prática do delito de roubo, assumindo que a arma de fogo lhe pertencia e afirmando que apenas saiu com o apelado para dar uma volta, sem intenção de praticar qualquer delito.

As vítimas diretas do crime, Veridiane Gross e Andreia, não foram inquiridas em juízo. Apenas o proprietário do estabelecimento, Nilson Luiz Cortez, prestou depoimento judicial, mas afirmou não estar presente no momento do roubo, não podendo, portanto, fornecer detalhes sobre a dinâmica dos fatos ou identificar os autores do crime.

Segundo suas próprias palavras:
"eu lembro que foi assaltada a Panificadora, mas eu não estava lá. [...] Não tem como eu falar sobre o assalto porque que não tava lá."
(Id. 198880236).

Além disso, embora existissem câmeras de segurança no local, as imagens não foram preservadas, conforme relatado pelo proprietário:
"Tem um circuito de filmagem no meu estabelecimento, mas lá o circuito é assim, funciona uma semana e começa a apagar tudo, e começa a gravar de novo, então nesse meio tempo não ficou, não sei se a minha mulher esqueceu de salvar essa parte aí, não foi salvada as imagens."
(Id. 198880236).

O único elemento probatório que poderia, em tese, vincular o apelado ao crime é o depoimento do policial militar Rodrigo Ribeiro Leite, que afirmou ter efetuado a prisão do acusado em companhia do adolescente, em virtude de um suposto reconhecimento por características. No entanto, seu relato é impreciso e não permite estabelecer um liame seguro entre o apelado e o crime de roubo na Panificadora Caramelo.

Conforme se depreende de seu depoimento judicial, o policial não presenciou o crime, apenas realizou a prisão do apelado e do adolescente em local diverso, baseando-se em características genéricas passadas via rádio. Ademais, ele próprio admitiu não ter levado os suspeitos até o local do crime para reconhecimento pelas vítimas, conduzindo-os diretamente à delegacia.

É importante pontuar que a funcionária Veridiane Gross, em sua declaração extrajudicial (Id. 198880222, fls. 60/61), afirmou não ter conseguido ver o segundo assaltante, aquele que permaneceu na motocicleta, e também não conseguiu identificar a placa ou modelo do veículo utilizado no crime. Desta forma, não há como verificar se a motocicleta em que estavam o apelado e o adolescente era, de fato, a mesma utilizada no assalto.

Destaque-se ainda que não foi realizado nenhum procedimento formal de reconhecimento de pessoas, nos moldes do art. 226 do CPP, nem na fase inquisitorial nem durante a instrução processual. Esta omissão impede que se tenha certeza quanto à identidade do autor do crime, especialmente considerando que a única pessoa que poderia reconhecê-lo seria a funcionária Veridiane Gross, que não foi ouvida em juízo.

O art. 155 do Código de Processo Penal é cristalino ao dispor que
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas"
.

No caso em análise, os elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório são insuficientes para demonstrar, com a segurança necessária, que o apelado foi o autor do crime de roubo na Panificadora Caramelo. O testemunho do policial militar, baseado em informações indiretas (
hearsay testimony
), não é suficiente para suprir a ausência de reconhecimento formal ou de outros elementos probatórios concretos que vinculem o acusado ao delito.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a condenação exige certeza quanto à autoria delitiva, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base em meros indícios ou em provas frágeis. Confira-se:

[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, daí por que somente se admite a condenação do acusado se ficarem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o réu praticou o crime de roubo majorado a ele imputado, especialmente porque não foi reconhecido pela vítima, impõe-se a sua absolvição."
(TJMT – N.U 1007161-50.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023. Publicado no DJE 17/02/2023)

No tocante ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), embora seja pacífico o entendimento de que se trata de crime formal, independentemente da demonstração da efetiva corrupção do menor (Súmula 500 do STJ), sua configuração depende da comprovação de que o maior de idade tenha induzido ou facilitado a participação do menor na prática infracional.

Ocorre que, no caso em tela, não restou comprovado que o apelado tenha praticado o crime de roubo descrito na denúncia, tampouco que tenha induzido ou facilitado a participação do adolescente Marinaldo em qualquer atividade ilícita. Pelo contrário, as provas coligidas indicam que o adolescente já portava a arma de fogo quando o acusado pediu carona a ele, não havendo indícios concretos de que o apelado tenha exercido qualquer influência sobre o menor de idade para a prática delitiva.

Desta forma, diante da ausência de provas seguras quanto à autoria dos delitos imputados ao apelado, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu
Marcos Loote De Sousa
das imputações pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025